Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-71.2008.8.11.0105
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000572-71.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DA COSTA - CPF: 773.076.901-87 (APELANTE), JULIO CESAR RAMOS DA SILVA - CPF: 062.063.291-78 (ADVOGADO), ADIRCE DA SILVA SILVERIO - CPF: 010.275.451-90 (VÍTIMA), Loreni de Fátima Lopes (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA.
1.

CASSAÇÃO DO VEREDICTO.
HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM SESSÃO PLENÁRIA. CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.

2.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA DO
§2º, INC. IV, ART. 121 DO CP
EVIDENCIADA NOS AUTOS. VÍTIMA ALVEJADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO, DE SURPRESA, SEM QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFESA.
3
. 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8, SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA PELO MAGISTRADO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO DA PENA. FRAÇÃO AUMENTATIVA BENEVOLENTE NO CASO. PRECEDENTES. APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Se o agente efetua disparos de arma de fogo contra a vítima,
atingindo-a com três projéteis em região vital (próximo à cabeça, no tórax e pulmão) e, tendo
os jurados reconhecido que ao atingir a vítima dessa maneira, o agente cometeu o crime de tentativa de homicídio qualificado, afastando-se a possibilidade de desclassificação para lesão corporal, não há que se falar em cassação do veredicto por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porque, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, com respaldo na prova, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve ser mantida, em nome da preservação da soberania dos veredictos, consagrada no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF.

2
. Não cabe o decote da qualificadora descrita no
§2º, inc. IV, do art. 121, CP
reconhecida pelos Jurados, já que a vítima foi surpreendida em via pública pelo apelante de forma violenta, vez que atingida por outros disparos de arma de fogo, quando já estava caída ao solo e imobilizada pelo primeiro projétil que lhe retirou os movimentos dos membros inferiores.

4.
Não cabe aplicar fração aumentativa de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime, quando o índice de aumento aplicado pelo Juiz Presidente já se mostra consideravelmente benevolente diante das consequências concretas do delito, visto que a conduta do agente gerou danos irreversíveis à vítima que ficou paraplégica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, o
Juiz de Direito Presidente do Tribunal Júri da Vara Única da Comarca de Colniza-MT,
proferiu sentença condenatória em desfavor de
José Aparecido da Costa

pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado

pelo

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.
121, § 2º, inc. e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
à pena de
9 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime inicial
fechado
(ID
188838699).

Em
razões
recursais sob ID 191858192, a defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, vez que o apelante
não

agiu com

animus necandi
, sendo viável a
desclassificação
do crime para Lesão Corporal Grave.

Alternativamente, aduz que
não há nenhuma prova amparando a qualificadora
do inc. IV, do art. 121, do CP, devendo, portanto, ser decotada, e por fim, solicita na
1ª fase da pena,
a
readequação
do índice de elevação
para 1/8
sobre a pena mínima cominada ao crime

(ID
191858192).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
193579662
).

A d.
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
193953178),
conforme
transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO – Recurso defensivo – Pedido de desclassificação para lesão corporal – Impossibilidade – Provas que evidenciam o “animus necandi” - Prevalência da Soberania dos Veredictos – Necessidade de resguardar a competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri – Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou defesa da vítima – Inviabilidade – Qualificadora comprovada e reconhecida pelo Conselho de Sentença - Circunstância judicial valorada negativamente com fundamentação idônea – A legislação não prevê um percentual fixo - Manutenção do quantum que não se encontra desproporcional - Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 09.01.2008, no centro da cidade de Colniza/MT,
José Aparecido da Costa

tentou
matar
Adirce da Silva Silvério,
porque, enquanto transitavam em via pública discutindo sobre o rompimento do relacionamento,
José,
irritado,

sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que não faleceu, uma vez que foi socorrida a tempo.

Desse modo, ele

foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, inc. IV e art. 14, inc. II, ambos do CP e do art. 14 da Lei nº. 10.826/03. Na sentença de pronúncia, o magistrado declarou a prescrição do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 107, inc. IV do CP) (ID 188838184).

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
José
condenado como autor do crime descrito no
art. 121, §2º, inc. IV e art. 14, inc. II, ambos do CP
, à pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
em regime
fechado
.

É o relato.

1. CASSAÇÃO DO VEREDICTO.
HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

O Superior Tribunal de Justiça pontua sobre o tema
:

“Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 22.3.2022).

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado neste E. Tribunal: “
Não há falar em decisão
manifestamente

contrária
à
prova
dos autos se os jurados, no reconhecimento da autoria imputada à apelante, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de
prova
”

(RAC 0014059-72.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 30.5.2022).

Aliás, colaciona-se
Enunciado de nº. 13 TCCR/TJMT
: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Nesses moldes, uma
decisão só é considerada
manifestamente contrária à prova dos autos
quando o veredicto está divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução ou em Plenário, refletindo um
decisum
teratológico e desprovido de liame com as provas produzidas.

Premissas em mesa, basta uma leitura
en

passant
da decisão de pronúncia para concluir que os jurados
não
optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário,
o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual
.

Ouvido em sessão plenária, o policial militar
Roberto Menegotto,
que participou das diligências,
narrou os fatos de forma detalhada eis que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, no período noturno, próximo ao quartel, e chegando ao local noticiado, presenciou a vítima ferida por projétil de arma de fogo, com muitas dores, a qual foi socorrida.

Ainda informou que no local do crime, obteve informações de que o autor dos disparos foi o ex-convivente da vítima (ID 188838696 e 188838697).

A vítima, por sua vez, foi firme ao narrar que encontrou o apelante em via pública e se dirigiram sentido a casa dela, circunstância em que o apelante lhe disse:
“você vai pagar tudo o que me fez”,
sacou a arma de fogo e efetuou o primeiro disparo, ocasionando-lhe imediatamente a perda dos movimentos dos membros inferiores, o que a fez cair ao solo, mas mesmo assim, o apelante continuou o intento criminoso e efetuou mais disparos (seis ao total) e em razão dos disparos, ficou vários dias internada da UTI, que o apelante continuou ameaçando-a.

Expôs que o apelante estava a contrariado por causa do rompimento do relacionamento, que ele a ameaçava há tempos, e ainda que, após a autoria do delito, ele a ameaçou dizendo-lhe que:
“o que ele tinha feito era pouco”
(ID 188838696 e 188838697).

No tocante à versão do apelante, de que não teve a intenção de matar a vítima, vejo que é perfeitamente viável verificar que a decisão dos jurados não está contrária a prova dos autos, que por consequência, impede a pretensão defensiva.

É possível, inclusive, extrair das próprias razões recursais, que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, alegando que
“
devido a uma forte emoção e nervosismo, durante a discussão, acabou por efetuar disparos contra a vítima
”, que
efetuou “apenas” 3 disparos, mas não teve a intenção de matar, apenas de lesionar, pois, se assim não fosse, teria exaurido o tipo penal,

Porém,
ocorre que a versão apresentada pelo apelante não se mostra verossímil, se analisada em conjunto com o Mapa Topográfico (ID

188838178 - Pág. 46), que comprova as regiões sensíveis em que a vítima foi atingida, tais como próximo ao pescoço e cabeça, além de constar perfuração na região toráxica, que ocasionou a retirada de parte de órgão vital (pulmão), sem falar na paraplegia ocasionada na vítima.

Assim, as circunstâncias e a dinâmica do crime consistentes na vítima surpreendida e atingida por, pelo menos, 3 projéteis de arma de fogo, em região próxima ao pescoço, cabeça e no lado esquerdo do peito, apresentadas ao Conselho de Sentença, são incompatíveis com o pedido de
nulidade da decisão, sob o argumento
de que
seria manifestamente contrária à prova dos autos
porque
reconheceu a autoria do crime de homicídio tentado quanto, excluindo-se a possibilidade de desclassificação para lesão corporal grave.
Sobre o tema:

“Descabida a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, por suposta ausência de animus necandi, máxime quando o agente se mune de uma barra de ferro para golpear a cabeça da vítima, na região da fronte, isto é, em local sabidamente letal, o que evidencia a sua nítida intenção de ceifar a vida alheia”. (N.U 0016518-05.2013.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

Logo, diante de um cenário em que os elementos do conjunto fático-probatório – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – afiguram-se legítimos para amparar a pretensão acusatória,
deve ser
rechaçada
a pretensão recursal.

2. DA QUALIFICADORA

Sem delongas,
rechaça-se o pleito do decote da qualificadora
, tendo em vista que a vítima foi surpreendida em via pública, no período noturno, por disparos de arma de fogo, sendo que o primeiro projétil que a atingiu, a deixou imobilizada, o que a fez cair ao solo, impedindo qualquer reação de defesa.

Além disso, o apelante atirou ao menos, mais duas vezes, enquanto a vítima estava caída sem movimentos nas pernas, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, é fato, a defesa não apresentou aos srs. Jurados nenhuma prova capaz de comprovar o
animus laedendi
e afastar o
animus necandi
ou qualquer argumento hábil capaz de afastar a qualificadora; por outro lado, a acusação trouxe elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que ampararam sua versão e bem assim a qualificadora sob exame, de forma que o Conselho de Sentença optou pela tese que lhes pareceu mais convincente e verdadeira.

A respeito da matéria, trago o excerto do recente julgado desta Colenda Câmara Criminal, vejamos:

“As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri(...)”.

(N.U 1000375-26.2021.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Nos termos do art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, que não ocorre na hipótese.

Diante disso, existindo teses opostas com amparo em elementos nos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da
soberania
dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF).

3.

DOSIMETRIA DA PENA

Sem delongas, a impugnação da dosimetria da pena quanto à 1ª fase é infundada, haja vista que em razão da depreciação do vetor
consequências do crime,
a pena basilar do apelante foi elevada em dois anos de reclusão, acima do mínimo legal, de forma idônea.

O acréscimo que correspondente ao percentual de 1/6 sobre a sanção mínima abstratamente prevista, se revela demasiadamente benéfico, se comparado ao caso concreto, pois, como se não bastasse a vítima ter ficado paraplégica, também perdeu um dos pulmões em razão dos ferimentos provocados pelos projéteis de arma de fogo.

Necessário destacar que a jurisprudência tem sugerido a utilização de fração aumentativa, na 1ª fase da pena, na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime, ou 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada (Termo Médio). Acerca do assunto:

“2.
O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, condicionado à fundamentação idônea para tanto (com base na análise das particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente) e atrelado ao entendimento doutrinário e jurisprudencial de dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente (sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador).
Além disso, é possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. (...)”. 4. Recurso desprovido.” (TJMT. 0007822-67.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023). Destaquei.

Destarte, é impossível admitir que a pena do apelante seja acrescida tão somente em 1/8 sobre o mínimo legal, vez que seria completamente desproporcional ao caso e não garantiria a reprovação e prevenção do crime hediondo de tentativa de homicídio qualificado.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024